Tribunal: TJMT
Processo: 1013014-80.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013014-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), J.C.F. DE SOUZA LTDA - CNPJ: 12.585.257/0001-31 (AGRAVADO), MARCIA JOSE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 892.565.141-68 (AGRAVADO), JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 781.675.311-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DISPONÍVEIS PELO PODER JUDICIÁRIO. CCS-BACEN, CENSEC E CRC-JUD. FINALIDADES DISTINTAS DO SISBAJUD. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão que indeferiu pedido de consulta via CCS-Bacen, bem como pesquisas nos sistemas CENSEC e CRC-JUD, sob o fundamento de que as informações poderiam ser obtidas pelo SISBAJUD ou diretamente pela parte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, no curso de execução de título extrajudicial, é cabível a utilização do CCS-Bacen, do CENSEC e do CRC-JUD como instrumentos legítimos e complementares ao SISBAJUD para localização de bens e informações relevantes do executado.

III. Razões de decidir

3. O CCS-Bacen é ferramenta de natureza cadastral, distinta do SISBAJUD, cuja utilização é admitida pela jurisprudência do STJ como meio legítimo de subsidiar medidas constritivas.

4. O acesso ao módulo de escrituras e procurações do CENSEC depende de requisição judicial, sendo útil para apurar indícios de fraude e localizar patrimônio.

5. O CRC-JUD viabiliza a identificação de registros civis relevantes, evitando diligências indiscriminadas em cartórios, o que prestigia a razoabilidade, a cooperação (CPC, art. 6º) e a efetividade processual.

6. Presentes utilidade, pertinência e legalidade, deve-se reformar a decisão para autorizar o uso das ferramentas, observados os limites legais e jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar que o juízo de origem, após o recolhimento das custas, realize consulta ao CCS-Bacen, ao CENSEC (módulo escrituras e procurações) e ao CRC-JUD.

Tese de julgamento
:

"É cabível a utilização do CCS-Bacen, do CENSEC e do CRC-JUD como instrumentos legítimos e complementares ao SISBAJUD na investigação patrimonial em execução de título extrajudicial, quando demonstrada sua pertinência e utilidade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 797.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.938.665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT,
autos sob nº 0003632-05.2016.8.11.0030 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que indeferiu o pedido de consulta via CCS-BACEN, sob o fundamento que a pesquisa está abrangida pelo SISBAJUD, e as pesquisas CENSEC e CRC-JUD sob o fundamento que podem ser feitas pela própria parte.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata-se que após “anos tentando satisfazer o crédito, por meio da petição de id n° 178742288, foi requerida a consulta em nome dos Executados via CCS-BACEN, CENSEC e CRC-JUD. Todavia, por meio da r. decisão de id n° 188701424, o juízo a quo, indeferiu o pedido de consulta via CCS-BACEN, sob o fundamento que a pesquisa está abrangida pelo SISBAJUD, e as pesquisas CENSEC e CRC-JUD sob o fundamento que podem ser feitas pela própria parte” (id. 282354853 - Pág. 3).

Aduz que “a medida requerida (expedição de ofício BACEN-CCS) constitui ferramenta de busca a disposição do credor, podendo assim ser usado em execuções cíveis, como bem delineado pelo C. STJ, e que não está abrangida pelo SISBAJUD, uma vez que são ferramentas que visam obter informações diversas. Como se sabe o SISBAJUD, além de penhora de ativos traz informação sobre as instituições com relacionamento ativo e inativo do Titular e que não se confundem com as informações pretendidas pela ferramenta CCS-BACEN que via demonstrar as seguintes informações: Identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; Instituições financeiras, nas quais o cliente mantém seus ativos e investimentos; Datas de início e, se houver, de fim de relacionamento. Tal conclusão que se trata de ferramenta distinta do SISBAJUD fica demonstrada a partir da leitura do manual de utilização da ferramenta” (id. 282354853 - Pág. 4/5).

Assevera que “é plenamente possível a sua utilização na execução civil conforme dispõe o REsp 1938665/SP (Informativo nº 0717 do STJ - Publicação: 16 de novembro de 2021), “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações” (id. 282354853 - Pág. 6).

Discorre que “um sistema de informações que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento, como conta corrente, poupança e investimentos. Cuida-se, pois, de “cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”. Extirpando qualquer dúvida quanto à natureza da medida requerida, o acórdão acima pontuado explicita a viabilidade desta ferramenta, da mesma forma como é autorizada a pesquisa de bens via SISBAJUD, medida mais gravosa do que a pleiteada, sendo que o BACEN-CCS objetiva apenas a pesquisa exploratória em cadastro informativo. Ora, quem pode o mais, pode o menos. Isto é, se ao exequente é possível uma medida mais gravosa (constrição via SISBAJUD), também seria plenamente possível a pesquisa via BACEN-CCS, meramente cadastral e que não implica, diretamente, em qualquer constrição” (id. 282354853 - Pág. 8).

Menciona, ainda, que “em relação ao pedido de expedição de ofício ao CENSEC, o juízo a quo indeferiu tal pleito, sob o fundamento de que a pesquisa poderia ser solicitada diretamente pela parte, não carecendo de deferimento pelo poder judiciário. Em primeiro lugar cumpre informar a finalidade da pesquisa CENSEC, que visa pesquisar escrituras e procurações lavradas em nome dos executados. Ademais, a pesquisa junto ao CENSEC é de grande utilidade para localizar o patrimônio da executada e eventual fraude e conforme o provimento nº 18 do CNJ e e-mail enviado pela própria CENSEC em resposta (...) ao pedido de obtenção de tais escrituras e procurações, tal medida somente é possível através de determinação judicial (...) Saliente-se ainda que a CENSEC enviou e-mail para este causídico informando que o Poder Judiciário já se encontra habilitado para acessar o sistema da CENSEC, de modo que a consulta pode ser feita diretamente pelo Juízo de origem (...) Ademais, retira-se da redação dos artigos 10 e 19 do referido provimento nº 18 do CNJ, a necessidade da determinação judicial para a obtenção de escrituras e procurações”(id. 282354853 - Pág. 11/13).

Ventila, ainda, que “a pesquisa CRC-JUD cumpre informar que é necessária a intervenção do poder judiciário, ao menos para viabilizar as informações pretendidas pelo Agravante, já que poderia ser realizada administrativamente pelo exequente isto porque para que o BRADESCO solicite a certidão de casamento pleiteada de maneira extrajudicial, depende de informações que não tem acesso, como a data e o cartório em que foi celebrado o casamento. Ora, não seria razoável exigir da parte exequente, a qual não tem acesso às informações requisitadas pelo sistema dos cartórios para obter as certidões, que diligenciasse às cegas junto a dezenas de cartórios, em verdadeira tentativa e erro, ao passo que as informações podem ser obtidas sem grande esforço pelo juízo de origem” (id. 282354853 - Pág. 14).

Requer, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal.

Ao final, pelo provimento da pretensão recursal, nos termos da fundamentação exposta.

Antecipação da tutela recursal (id. 283052865 - Pág. 1/4).

Sem informações.

Os agravados não foram intimados, por ausência de citação nos autos de origem (id. 283101872 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado anteriormente,

trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT,
autos sob nº 0003632-05.2016.8.11.0030 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que indeferiu o pedido de consulta via CCS-BACEN, sob o fundamento que a pesquisa está abrangida pelo SISBAJUD, e as pesquisas CENSEC e CRC-JUD sob o fundamento que podem ser feitas pela própria parte.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem
.

A questão devolvida a esta instância recursal cinge-se, portanto, à possibilidade de utilização dessas ferramentas como meios legítimos de investigação patrimonial, especialmente diante da alegação de que tais sistemas possuem finalidades e alcances distintos, não se confundindo com o SISBAJUD e demandando, em certos casos, intervenção judicial.

No que tange ao CCS-Bacen, cumpre destacar que se trata de sistema de natureza eminentemente cadastral, destinado a registrar os relacionamentos de clientes com instituições financeiras, indicando, entre outros elementos, a identificação do titular, de seus representantes e procuradores, as instituições em que mantém vínculo e as datas de início e fim dessas relações. Diferencia-se, portanto, do SISBAJUD, cuja finalidade principal é a constrição de ativos financeiros.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.938.665/SP (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 3/11/2021), consolidou o entendimento de que a consulta ao CCS-Bacen é admissível em execuções cíveis, como mecanismo legítimo para subsidiar futuras medidas constritivas. Negar seu uso ao credor, quando se admite providência mais gravosa — como a penhora via SISBAJUD, contraria o princípio da proporcionalidade e compromete a efetividade da tutela executiva.

No tocante ao CENSEC, é certo que seu módulo de escrituras e procurações contém informações cujo acesso é restrito e condicionado a requisição judicial. A jurisprudência dos tribunais estaduais reconhece tal exigência, porquanto se trata de dados protegidos, cujo acesso direto pela parte não é viável. A medida revela-se útil para localizar bens e apurar possíveis indícios de fraude à execução, notadamente quando as diligências ordinárias se mostram infrutíferas.

Quanto ao CRC-JUD, sistema que integra os registros civis, sua utilização permite identificar dados essenciais para a expedição de certidões, como a data e o cartório de casamento. Exigir que o credor diligencie “às cegas” em múltiplos cartórios, sem qualquer informação prévia, afronta os princípios da razoabilidade, da cooperação (art. 6º do CPC) e da efetividade processual, assim, reconhece a necessidade de intervenção judicial quando a via extrajudicial se mostra inviável.

Dessa forma, constatada a utilidade, a pertinência e a legalidade das três medidas, conclui-se que a decisão agravada merece reforma, de modo a assegurar ao exequente o uso dos instrumentos disponíveis para a localização de bens, observados os limites da lei e da jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e determinar que o Juízo de origem, tendo a sua disposição as ferramentas e após o recolhimento das custas devidas, caso houver, proceda: a) à consulta cadastral dos executados junto ao CCS-Bacen; b) à expedição de ofício ou consulta direta ao CENSEC, módulo escrituras e procurações; c) à pesquisa no CRC-JUD para localização de registros civis pertinentes.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025